Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013507-28.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES - CPF: 545.675.801-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013507-28.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES

EMBARGADO: BANCO BRADESCARD S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
VILMA APARECIDA MARTINEZ NEVES,
contra acórdão desta Câmara (Id. 182474652), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
a decisão padece de omissão, que deve ser sanada pela Turma, afinal, no decorrer do próprio fundamento, deixa-se claro que na tentativa de citação da agravante houve contato com o “esposo da agravante” (sic).

Argumenta também que, “
se houve a tentativa de citação por hora certa, conforme prescreve os art. 252, e art. 253 do CPC, inclusive a Lei determina que na citação por hora certa, pode-se realizar a citação por qualquer pessoa que esteja no local, ou até mesmo vizinhos (sic).

Outro ponto omisso da decisão, é se “
houve busca de endereço nas concessionárias públicas, na forma do art. 256, §3o do CPC” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas (Id. 184494681).

O embargado ofertou a manifestação no id. 184494681.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos foram opostos
v
isando sanar eventual omissão constante no v. acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos

Para tanto, a embargante defende omissão no julgado sob argumento de que,
no decorrer do próprio fundamento, deixa-se claro que na tentativa de citação da agravante houve contato com o “esposo da agravante” (sic).

Argumenta também que, “
se houve a tentativa de citação por hora certa, conforme prescreve os art. 252, e art. 253 do CPC, a Lei determina que pode-se realizar a citação por qualquer pessoa que esteja no local, ou até mesmo vizinhos (sic).
Outro ponto que alega ser omisso da decisão, é se “
houve busca de endereço nas concessionárias públicas, na forma do art. 256, §3o do CPC” (sic).

Em que pese os argumentos expostos pela embargante, sem razão a recorrente, isso porque, no presente caso, o apelado, ao contrário do que afirma a parte embargante, empregou todos os meios possíveis para localizar os executados, realizando as tentativas de localizar os executados nos endereços indicados nos autos e restando todas inexitosas.

Da análise dos autos originários, verifica-se a realização de atos processuais e diligências em direção à citação da parte executada, e que todas restaram infrutíferas, pois conforme endereço indicado na inicial, o oficial de justiça manteve contato com o esposo da requerida, o qual certificou que “Vilma Aparecida estava viajando” (Id. 43340026 - pág. 75 – autos de origem).

Após, em nova diligência, o Oficial de Justiça certificou que o imóvel encontrava -se aparentemente fechado, sem ocupantes (Id. 43340031 - pág. 5 – autos originários).

Em seguida, após a indicação de novo endereço pelo Banco, não foi possível a localização do número indicado (Id. 43340032 - pág. 2 – autos de origem).

Diante disso, foi realizada a inserção do nome da executada/agravante via INFOJUD para localização de seu endereço, onde o sistema buscou o mesmo endereço da inicial, razão pela qual, houve a determinação da citação por edital (Id. 43340032 - pág. 7 – autos de origem), e decorreu o prazo, sem qualquer manifestação da parte (Id. 43340032 - pág. 21 – autos de origem).

Como se vê dos autos, todas as tentativas de citação da parte executada/agravante/embargantes restaram infrutíferas, de modo que, nesta seara, tem-se pela regularidade da citação ficta. Portanto, considerando que todos os meios disponíveis para a localização da executada, ora agravante/embargante, na hipótese concreta, se exauriram, entendo que a citação por edital não apresentou qualquer vício, logo, escorreita a decisão, ora embargada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando o réu esteja em local incerto e não sabido, e desde que evidenciado que foram realizadas todas as tentativas possíveis no contexto para a localização pessoal do executado, o que se verifica na espécie. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10026768620218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Sendo assim, o que se verifica é m
ero inconformismo da recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -

INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -

POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023